Tribunal: TJMT
Processo: 1014392-67.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014392-67.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA- UNICRED DO BRASIL - CNPJ: 00.315.557/0001-11 (RECORRENTE), RAFAEL LIMA MARQUES - CPF: 718.280.870-68 (ADVOGADO), EZEQUIEL ANGELO FONSECA JUNIOR - CPF: 015.144.611-37 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1014392-67.2022.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA- UNICRED DO BRASIL.

RECORRIDO: EZEQUIEL ANGELO FONSECA JUNIOR.

RELATOR: Dr. Se
bastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DE FORMA AUTOMÁTICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – PAGAMENTO DE PARCELA APÓS O VENCIMENTO – UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO – PARCELAMENTO REALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO 4549/2017 DO BACEN – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO BANCÁRIO – DANO MORAL E MATERIAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade no procedimento adotado pela instituição financeira, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e material, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Novo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de R$ 1.419,02 (um mil quatrocentos e dezenove reais e dois centavos), em dobro, a título de danos materiais, bem como, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em virtude do suposto parcelamento indevido da fatura de cartão de crédito, o que ocasionou a cobrança indevida de encargos financeiros.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

2. Mérito.

2.1. Da
inexistência de conduta ilícita e dever de indenizar.

2.2. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Com relação a tal preliminar da parte recorrente, entendo que, a mesma deve ser rejeitada, pois o art. 7º, § único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que:
“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”
, portanto, a empresa recorrente, integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade em face da má prestação do serviço.

2.
Mérito.

2.1.
Da inexistência de conduta ilícita e dever de indenizar.

Acolho tal tese recursal, restou demonstrado que o procedimento adotado pela Instituição Financeira foi efetuado em observância as novas regras editadas pelo Banco Central do Brasil (Resolução BACEN 4549/2017), isto porque, o pagamento do residual da fatura com vencimento mês 11/21 e o pagamento da fatura com vencimento nos mês 12/21 foram realizados após seu vencimento (30/11/21 e 13/12/21), período em que a parte se utilizou do chamado crédito rotativo, o que impossibilitou o pagamento da fatura posterior sem eventual parcelamento, senão vejamos:

Art. 1º
O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente
.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º
Após decorrido o prazo previsto no
caput
do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Logo, tenho que a parte recorrente não logrou comprovar a ilegalidade no procedimento adotado pela instituição financeira recorrente, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, fatos que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

2.2.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023